Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-93.2020.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000203-93.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE GONCALVES CAPUCHO - CPF: 021.781.681-91 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), JOSE CAPUCHO JUNIOR - CPF: 361.468.381-87 (APELANTE), JAMES GONCALVES CAPUCHO - CPF: 369.131.031-15 (APELANTE), JANE CAROLINA CAPUCHO - CPF: 771.641.131-49 (APELANTE), JOSMAR TANOUE CAPUCHO - CPF: 419.946.981-87 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE EM DECORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE APOSSAMENTO DA ÁREA PELO PODER PÚBLICO – MERA LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DE LEIS AMBIENTAIS – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PREVISTO NO ART
. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI 3.365/1941 E NO
ART. 1º DO DECRETO 20.930/2010 – IMÓVEIS LOCALIZADOS PARCIALMENTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PROVA DO DANO – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A r
estrição de uso decorrente da legislação ambiental configura limitação administrativa e não o desapossamento típico da desapropriação indireta, aplicando-se, neste caso, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 10, parágrafo único, do Decreto-lei nº 3.365/1941 e no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que
“se inicia com o advento da norma que criou a restrição ambiental (REsp 1.239.948/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.10.2013)”
. (STJ – REsp n. 1.241.630/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 19/4/2017)

2. Tendo transcorrido mais de cinco anos entre o ato que criou a restrição ambiental nos imóveis litigiosos e o ajuizamento da ação, evidente a configuração da prescrição da pretensão indenizatória.

3. De toda sorte, ausente a demonstração de prejuízo decorrente da imposição de limitação administrativa, não há falar-se em indenização pela restrição ao direito de propriedade dos recorrentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Gonçalves Capucho e outros
contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização nº 1000203-93.2020.8.11.0055, ajuizada em desfavor do
Município de Tangará da Serra
, julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, e os condenou ao

pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do réu, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §3º, I, do CPC, observada a Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça (Id 204752367).

Em suas razões os apelantes defendem a reforma da sentença alegando que a despeito da previsão das áreas de preservação permanente no Código Florestal (Lei
4.771/65)
, as áreas litigiosas não ostentam este título por força deste diploma legal
, mas sim em razão de ato do Poder Público municipal amparado na Lei Complementar nº 149/2012, que
“
foi quem criou, concretamente, a limitação administrativa aos lotes dos autores. O código Florestal estabeleceu apenas normas gerais, com a definição dos conceitos de área de preservação permanente e os efeitos sobre tais titularidades, mas não foram identificadas quais seriam as áreas de proteção em cada município do país. Ficou a cargo das legislações municipais a declaração das regiões e zonas de sua circunscrição sobre as quais incidiriam as limitações administrativas”
.

Aduzem, nessa linha, que os imóveis que lhes pertencem não são cortados por rio e nem há registro de bioma assemelhado a floresta, não sendo aplicável, portanto, o disposto nos arts. 2º e 3º da Lei nº 4.717/65, bem como que
a responsabilidade civil do Estado no caso é objetiva, na forma do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 927 do CPC, pois a própria sentença reconheceu a existência de prejuízo ao afirmar que
“
ainda que ocorra a impossibilidade de edificação no local por estar em área de preservação permanente, tenho que tal fato não retira da parte autora o direito de propriedade sobre os lotes adquiridos”
.

Salientam, ademais, que
“não reclamam da impossibilidade de não exercerem em 100% seus direitos de propriedade, se insurgem contra a limitação deste direito, em razão de ação da apelada quando decide decretar área de preservação ambiental nos imóveis dos autores”
.

Acrescentam, neste norte, que,
“ainda que não tenha ocorrido a desapropriação indireta, a restrição no exercício da propriedade é motivo mais que plausível para indenização pleiteada”
.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido de indenização formulado na inicial e condenado o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios (Id 204752368).

Decorrido o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões pelo apelado, conforme certidão acostada ao Id 204752375.

A
Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausente interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id 210767650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, José Gonçalves Capucho, José Capucho Júnior, James Gonçalves Capucho, Jane Carolina Capucho e Josmar Tanoue Capucho ingressaram com ação indenizatória em desfavor do Município de Tangará da Serra alegando que o ente público teria efetuado desapropriação indireta sobre
dois lotes urbanos que lhes pertencem desde 1997 e que estão matriculados sob o nº 13801 e 13802 do 1º Serviço de Notas e Registros de Tangará da Serra, integrando o Loteamento Jardim Monte Líbano.

Segundo eles, ao requererem a abertura da Rua 54-A para dar acesso ao lote matriculado sob nº 13802, tiveram seu pedido negado ao fundamento de que os imóveis estariam localizados em área de preservação permanente – APP, pois parte deles estaria situada a menos de trinta metros à calha adjacente do Córrego Figueira, sujeitos, portanto, às limitações administrativas decorrentes de normas ambientais.

Defendem, entretanto, que a declaração de área de preservação permanente decorreu de ato do Município de Tangará da Serra, o qual afeta o direito de propriedade dos mesmos e lhes asseguram, dada a configuração de desapropriação indireta, direito à indenização no importe de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), valor em que foram avaliados os imóveis litigiosos.

Contudo, após regular tramitação da demanda, o juízo
a quo
proferiu sentença pela improcedência da pretensão autoral e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor a teor do art. 85, §3º, I, do CPC, observada a Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça, pelos seguintes fundamentos:

“(...)
Cuida-se de Ação Ordinária Indenizatória ajuizada por José Gonçalves Capucho e Outros em face do Município de Tangará da Serra, todos devidamente qualificados.

Consta da Inicial que os requerentes são proprietários de uma área urbana (dividida em dois lotes conforme descrição da Inicial) a qual foi adquirida inicialmente por José Gonçalves Capucho em 20 de janeiro de 1997 e, com a morte de sua esposa, foi transmitido aos herdeiros, demais requerentes, em 19 de abril de 2016.

Narra a Inicial que em 03 de agosto de 2017 o requerente José Gonçalves Capucho enviou missiva reiterativa de um pedido já encaminhado ao Prefeito Municipal à época, para abertura da rua 54-A, que dá acesso ao imóvel 13802.

A resposta a tal pedido se deu em 07 de fevereiro de 2018, onde a secretária de Infraestrutura informou que o pedido não poderia ser atendido em razão de que a área dos autores estava localizada em área de preservação permanente – APP, pois referido imóvel estaria localizado a menos de trinta metros à calha adjacente do córrego denominado CÓRREGO FIGUEIRA.

A resposta constante no oficio nº 0010/SINFRA/2018 teve ainda como base de seu indeferimento, parecer técnico da SEMMEA – secretaria municipal de meio ambiente. O ofício também se reporta aos arts. 108 e 113 da lei complementar n. 210/2015, que trata das zonas de interesse Ambiental.

Aduzem que o imóvel foi adquirido originalmente pelo requerente JOSÉ GONÇALVES em 20 de janeiro de 1997, ou seja, antes mesmo da edição das leis 11.977 de 07 de julho de 2009 e LC 210/2015 de 11 de setembro de 2015, normas que criaram e regularam o plano diretor do Município de Tangará da Serra/MT.

Alegam que, em que pese ter o órgão público a prerrogativa de determinar como áreas de preservação ambiental àquelas localizadas em locais característicos, mesmo após estar ela sob a propriedade de particular que, invariavelmente as adquirem para edificações e até mesmo investimento econômico, não retira do município sua responsabilidade por eventuais prejuízos causados ao proprietário, em razão da declaração de APP, que é o caso em questão.

Logo, em razão das restrições impostas ao direito de propriedade dos requerentes, que não podem mais usufruir plenamente do direito constitucional de propriedade em razão da declaração de APP dos imóveis constante das matrículas 13.801 e 13.802, é que pretendem com esta demanda o reconhecimento da existência de prejuízos sofridos pelos requerentes em razão da ação do município em declarar o imóvel citado em APP.

Citado o Município requerido contestou a ação conforme peça de id. 35935142. Alegou preliminar de mérito eis que os imóveis de propriedade dos autores estão localizados em área de proteção permanente que, na forma do Código Florestal, se trata de área protegida com a função ambiental de preservar os recursos hídricos dentre outras questões relacionadas à preservação do meio ambiente.

Portanto, não se trata de área de preservação criada por ato administrativo, como pretendem fazer crer os autores, mas sim por ato legal, no caso, o Código Florestal (inclusive já o era na dicção do Código Florestal de 1965, embora com metragens diferentes). Ou seja, a limitação administrativa em questão já era de conhecimento (ou deveria ser) desde a compra dos imóveis em 1997.

Os autores impugnaram a contestação nos termos da manifestação de id. 44912521.

Após requereram o julgamento da lide, com a procedência da ação. O município requerido por sua vez pleiteia que seja analisada preliminar arguida em contestação e subsidiariamente, pela perícia no imóvel visando averiguar se houve apossamento administrativo pelo Município.

Intimado o Ministério Público pugnou pelo saneamento do feito e em caso de rejeição da preliminar, a fixação dos pontos controvertidos da demanda.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

Inicialmente, é importante destacar que na forma do art. 355, inciso I, do NCPC, o feito comporta julgamento antecipado, pois, ainda que se trate de matéria de fato e de direito há nos autos provas suficientes, de maneira que desnecessária a produção de outras provas.

Deve ser julgada improcedente a ação. Chego à conclusão de que, à luz das provas dos autos, ainda que ocorra a impossibilidade de edificação no local por estar em área de preservação permanente, tenho que tal fato não retira da parte autora o direito de propriedade sobre os lotes adquiridos.

Ainda, em sendo instituídas áreas de preservação permanente por lei federal e não tendo se principiado, até então, as obras de infraestrutura nos lotes onde a área de preservação ambiental está localizada, age a Administração Pública Municipal dentro da legalidade ao interditar/proibir as edificações no local, não havendo que se falar em dano material indenizável.

Segundo a jurisprudência, "
não há desapropriação indireta sem que haja o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público. Desse modo, as restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não se constituem desapropriação indireta
".

Considerando que, diante das características inerentes a área na qual os lotes estavam situados e pelas limitações preexistentes impostas pelo Código Florestal de 1985, era possível ao autor adquirente a ciência de que haviam restrições de cunho ambiental para a edificação no local, de modo que reputa-se indevida a indenização pleiteada.

Nesse sentido, a jurisprudência é assente no sentido de que a mera limitação administrativa impõe prazo prescricional quinquenal para a propositura da respectiva ação indenizatória, pois as restrições impostas pela legislação ambiental não são suficientes para esvaziar o conteúdo do direito de propriedade. Assim sendo, eventual direito do autor já estaria prescrito.

A pretensão indenizatória decorrente da restrição ao direito de propriedade imposta pela legislação ambiental, ainda que esvazie o seu conteúdo econômico - como na hipótese -, "está sujeita à prescrição quinquenal, conforme disposto no art. 1º do Decreto 20.910 /1932, a contar do advento normativo da restrição ambiental".

De fato, o que ocorreu foi a implementação de Área de Proteção Permanente que rendeu ensejo a limitações ao uso dos imóveis dos autores, verdadeiras limitações administrativas com o fito de atender-se à função social da propriedade, consagrada nos artigos 5º , XXIII e 170 , III , da Constituição da Republica , in casu, a preservação ambiental.

Restando mantida a propriedade, que não se vincula ao direito de construir, não se de falar em desapropriação, que por seu turno demanda ato expropriatório, ou mesmo de desapropriação indireta, que reclama a comprovação de apropriação de bem particular sem a observância dos requisitos legais.

(...)

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC), JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial”
. (Id 204752367)

Contra essa sentença os autores interpuseram recurso de apelação, porém, após analisar detidamente os autos, penso que tal ato judicial não merece qualquer reparo.

Os recorrentes defendem seu direito à indenização pela restrição ao uso do direito de propriedade, ao fundamento de que, ao lhes negar a abertura de rua sob o fundamento de que as áreas seriam de preservação permanente, o Município de Tangará da Serra teria cometido desapropriação indireta.

Todavia, como bem esclareceu o douto magistrado, somente se verifica a desapropriação indireta quando há efetiva demonstração de apossamento da propriedade pelo Poder Público, o que não ocorreu na hipótese dos autos, visto que não há qualquer investida do Município de Tangará da Serra sobre a propriedade dos recorrentes, tendo este ente municipal se limitado a obstar a abertura de rua nos imóveis litigiosos por estarem parcialmente localizados na área de preservação permanente do Código Figueira.

Nessa hipótese, não sendo o caso de desapropriação indireta, mas de mera limitação administrativa decorrente da aplicação de normas ambientais de caráter geral, o
dies

a quo
do prazo prescricional para a pretensão indenizatória corresponde à promulgação do ato normativo que, por primeiro, estabeleceu a restrição ambiental.

A propósito, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal em casos semelhantes:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. RIO SANTO ANTÔNIO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. DANOS AMBIENTAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PRAZO PRESCRICIONAL. VACATIO LEGIS NÃO SE PRESUME.

1.
Restrição de uso decorrente da legislação ambiental é simples limitação administrativa, e não se confunde com o desapossamento típico da desapropriação indireta
. Dessa forma não enseja ao proprietário direito à indenização, mais ainda quando o imóvel foi adquirido após a entrada em vigência da norma de proteção do meio ambiente, o que afasta qualquer pretensão de boa-fé objetiva do atual titular do domínio: AgRg nos EDcl no REsp 1.417.632/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.2.2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.334.228/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013, e REsp 1.394.025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.10.2013.

2. (...).

3.
O prazo prescricional é quinquenal, conforme dispõe o art. 10, parágrafo único, do DL 3.365/1941, e se inicia com o advento da norma que criou a restrição ambiental
(REsp 1.239.948/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.10.2013).

4. (...).

5. Recurso Especial não provido”.
(REsp n. 1.241.630/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 19/4/2017.)

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ART. 18 DA LEI 4.771/1965. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E REGIMENTAIS. SÚMULA 284/STF.

1. (...)

5.
A ação que busca a reparação de danos em decorrência da imposição de limitação administrativa prevista na Lei 4.771/1965 está sujeita à prescrição quinquenal, conforme disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, a contar do advento normativo da restrição ambiental
. Precedentes do STJ.

6. (...).

7. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido”.
(REsp n. 1.239.948/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/10/2013, DJe de 14/10/2013.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE APOSSAMENTO DA PROPRIEDADE PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – HIPÓTESE DE LIMITAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 10 PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO-LEI 3.365/1941 – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

Conforme o entendimento assentado na Corte Superior pátria,
o que ocorre com a edição de leis ambientais, que restringem o uso da propriedade, é a limitação administrativa
, cujos prejuízos causados devem ser indenizados por meio de ação de direito pessoal, e não de direito real, como é o caso da ação, em face de desapropriação indireta
e, nesse caso, o prazo prescricional é quinquenário, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365/1941
. Precedentes do STJ”
. (N.U 0000054-37.2008.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Nesse contexto, já estaria prescrita a pretensão indenizatória dos recorrentes, visto que desde a edição do Código Florestal de 1965, mais tarde substituído pelo de 2012 (Lei nº 12.651), os imóveis dos recorrentes já se localizavam parcialmente em área de preservação permanente, pois, ainda que não sejam cortados por rio ou
haja registro de bioma assemelhado a floresta, como alegado
, distam menos que 20 metros do Córrego Figueira (Id 204753672, p. 5), enquadrando-se no art. 3º, II e 4º, I, “a”, da Lei nº 12.651/2012.

E nem se diga, como entendem os recorrentes, que
as áreas litigiosas não ostentam título de preservação permanente por força do Código Florestal
, mas sim em razão de ato do Poder Público municipal amparado na Lei Complementar nº 149, de 05 de novembro de 2010, que
“
foi quem criou, concretamente, a limitação administrativa aos lotes dos autores. O código Florestal estabeleceu apenas normas gerais, com a definição dos conceitos de área de preservação permanente e os efeitos sobre tais titularidades, mas não foram identificadas quais seriam as áreas de proteção em cada município do país. Ficou a cargo das legislações municipais a declaração das regiões e zonas de sua circunscrição sobre as quais incidiriam as limitações administrativas”
.

Ocorre que, no caso, a declaração das áreas pertencentes aos apelantes como sendo de preservação permanentes decorrem, primeiramente, do Código Florestal, seja o de 1965, seja o atual, diploma que, como se sabe, confere uma proteção mínima às margens dos cursos d’águas, cabendo às leis municipais somente intensificar o grau de proteção a essas áreas ou, no máximo, manter o patamar de proteção já existente.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVIDO. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CÓDIGO FLORESTAL. INADEQUADA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MAIOR PROTEÇÃO AMBIENTAL. PROVIMENTO. RESPEITO AO LIMITE IMPOSTO PELO CÓDIGO FLORESTAL.

1. (...) Passa-se à análise do recurso especial. 2. A proteção ao meio ambiente integra axiologicamente o ordenamento jurídico brasileiro, sua preservação pelas normas infraconstitucionais deve respeitar a teleologia da Constituição Federal. Desse modo, o ordenamento jurídico deve ser interpretado de forma sistêmica e harmônica, privilegiando os princípios do mínimo existencial ecológico e do ambiente ecologicamente equilibrado.

3. Na espécie, o Tribunal de origem interpretou o Código Florestal (Lei n. 4.771/1965) de maneira restritiva, pois considerou que o diploma legal estabeleceu limites máximos de proteção ambiental, podendo a legislação municipal reduzir o patamar protetivo. Ocorre que o colegiado a quo equivocou-se quanto à interpretação do supracitado diploma legal, pois
a norma federal conferiu uma proteção mínima, cabendo à legislação municipal apenas intensificar o grau de proteção às margens dos cursos de água, ou, quando muito, manter o patamar de proteção
.

4. A proteção marginal dos cursos de água, em toda a sua extensão, possui importante papel de resguardo contra o assoreamento.
O Código Florestal tutela em maior extensão e profundidade o bem jurídico do meio ambiente, logo, é a norma específica a ser observada na espécie
.

5. Recurso especial provido”.
(AREsp n. 1.312.435/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 21/2/2019.) Grifei.

De toda sorte, seja considerando que a limitação administrativa de parte das áreas dos recorrentes decorreu do Código Florestal de 1965 ou de 2012 ou, ainda, da Lei Complementar municipal nº 149/2010, já estaria prescrita a pretensão indenizatória, pois passados mais de cinco anos entre a edição do ato legal que impôs a restrição e o ajuizamento da ação indenizatória (31/1/2020), sendo certo, ademais, que sequer tal matéria foi objeto de insurgência específica no recurso de apelação, estando, portanto, acobertada pela preclusão.

De mais a mais, mesmo que o pleito dos apelantes não estivesse prescrito, o que se diz
ad argumentandum tantum
, ainda assim, faleceria direito à pretensão de reparação, pois a limitação administrativa incide apenas sobre parte dos imóveis e não houve comprovação nos autos de que a restrição de abertura de rua no local tenha tornado a propriedade inútil para os fins a que se destina ou mesmo a extensão do dano alegado. Ao revés, a ausência de dano ressai clara do Ofício nº 0010/SINFRA/2018, de 07/2/2018, referente ao requerimento de abertura da Rua 54-A no Jardim Monte Líbano, do qual consta que,
“do ponto de vista de mobilidade urbana já existem outras vias de escoamento próximas ao local, as quais já atendem a demanda de fluxo existente, logo, não há necessidade no momento de abertura ou prolongamento da Rua 54-A sentido Avenida Brasil (...)”
. (Id 204753671, p. 2)

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não reúne condições de prosperar, tendo o juízo
a quo
bem equacionado a controvérsia e decidido a demanda de origem.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por José Gonçalves Capucho e outros, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Efeito da negativa de provimento ao recurso, elevo os honorários fixados em primeiro grau de jurisdição em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024